Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-27.2017.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de declaração – Majoração de honorários sucumbenciais – Omissão suprida – Prequestionamento.

Existência de omissão que necessita ser suprida.

Embargos de declaração do autor acolhidos, com alteração do julgamento.
Embargos de declaração da requerida rejeitados.